Tribunal: TJSP
Processo: 0015132-58.2013.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
VOTO N. 5535/19
Embargos a execução fiscal. ICMS. Auto de infração. Creditamento indevido e ausência de regularidade na escrituração de entrada e saída de mercadorias. Descumprimento da legislação tributária. Inteligência do art. 453 do RICMS. Higidez da multa punitiva aplicada no importe de até 100% do valor do tributo que não viola a vedação ao confisco, a proporcionalidade ou a razoabilidade.

Ementa:
VOTO N. 5535/19
Embargos a execução fiscal. ICMS. Auto de infração. Creditamento indevido e ausência de regularidade na escrituração de entrada e saída de mercadorias. Descumprimento da legislação tributária. Inteligência do art. 453 do RICMS. Higidez da multa punitiva aplicada no importe de até 100% do valor do tributo que não viola a vedação ao confisco, a proporcionalidade ou a razoabilidade. Exclusão dos juros calculados com base na Lei 13.918/2009. Precedentes desta Corte. Embargos parcialmente acolhidos. Recurso não provido. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante APITO ALIMENTOS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000
Embargante: Apito Alimentos Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
VOTO N. 5535/19
Embargos a execução fiscal. ICMS. Auto de infração.
Creditamento indevido e ausência de regularidade na
escrituração
de
entrada
e
saída
de
mercadorias.
Descumprimento da legislação tributária. Inteligência do
art. 453 do RICMS. Higidez da multa punitiva aplicada no
importe de até 100% do valor do tributo que não viola a
vedação
ao
confisco,
a
proporcionalidade
ou
a
razoabilidade. Exclusão dos juros calculados com base na
Lei 13.918/2009. Precedentes desta Corte. Embargos
parcialmente acolhidos. Recurso não provido. Inexistência
de omissão ou contradição. Embargos de declaração
rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento
a apelação contra sentença que julgara parcialmente procedentes embargos
a execução fiscal de AIIM relativamente a ICMS, apenas para afastar a aplicação
da Lei 13.918/09, determinando substituição pela Taxa Selic (fls. 464/467),
apresentou a contribuinte embargos de declaração alegando que houve
omissão e contradição ao se afastar a possibilidade de redução da multa
aplicada ante a inexistência de dolo, fraude ou simulação, conforme se
observa do art. 527-A do RICMS; acrescentou que a multa é confiscatória
pois superior ao valor do tributo devido e, somadas alcaçam 500% do
crédito fiscal.
É o relatório.
Não
há
erro,
omissão,
contradição,
obscuridade nem dúvida a sanar.
Trata-se
de
recurso
meramente
procrastinatório, por meio do qual a embargante tenta modificar julgado
unânime devidamente fundamentado, o que sugere aplicação da multa
inscrita no artigo 1026, § 2o, do CPC, pois não se pode utilizar dos
embargos de declaração como se de nova apelação se tratasse.
A embargante insiste que o acórdão foi omisso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000 -Voto no
3
e contraditório ao manter as multas impostas nos itens 9 e 10 tal como
lançadas, diante do caráter confiscatório e por estarem presentes os
requisitos do art. 527-A do RICMS, não considerado pela turma julgadora.
Entretanto, como se pode depreender do
acórdão a turma julgadora entendeu que, ao que se observa do laudo
pericial e de toda a documentação anexada aos autos, as infrações
apontadas pela Fazenda do Estado restaram demonstradas, estando
correto o AIIM.
Por outro lado, o pedido de dispensa da multa
nos termos do art. 527-A do RICMS por falta de atuação com dolo, fraude
ou simulação, foi submetido à apreciação do Tribunal de Impostos e Taxas,
que indeferiu o pedido por ausência dos pressupostos autorizadores,
especialmente porque as infrações constantes nos item 9 e 10 do AIIM
estão tipificadas, sendo faculdade do julgador conferir ou não o benefício
(fls. 281).
Frise-se, ademais que a competência é
estabelecida
ao
órgão
julgador
administrativo.
Cuida-se,
pois,
discricionariedade da autoridade tributária, cabendo ao judiciário, apenas
aferir estrita observância da legalidade.
Com efeito, assim dispõe o art. 527-A do
RICMS/00:
Artigo 527-A - A multa aplicada nos termos do
artigo 527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador
administrativo, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude
ou simulação, e não implique falta de pagamento do imposto (Lei 6.374/89,
art. 92 e § 2o, na redação da Lei 10.619/00, art. 1o, XXXI, e Lei 10.941/01,
art. 44).
(Acrescentado o art. 527-A pelo inciso I do art.
2o do Decreto 46.676 de 09-04-2002; DOE 10-04-2002; efeitos a partir de
01-05-2002).
§ 1o - Na hipótese de redução, observar-se-á o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000 -Voto no
4
disposto no § 7o do artigo 5271 .
§ 2o - Não poderão ser relevadas, na
reincidência, as penalidades previstas na alínea "a" do inciso VII e na
alínea "x" do inciso VIII do artigo 527.
§ 3o - Para aplicação deste artigo, serão
levados em consideração, também, o porte econômico e os antecedentes
fiscais do contribuinte.
Assim
correto
o
indeferimento
da
Administração não havendo ilegalidade na manutenção das multas
lançadas,
inexistindo,
ainda,
abusividade
das
multas
aplicadas,
expressamente capituladas.
Como já decidido (rel. Des. Antonio Villen), na
Apelação n. 0018641-28.2010.8.26.0053: “O Supremo Tribunal Federal tem
afirmado que só existe violação à proibição de confisco (art. 150, IV, CF)
quando a multa ultrapassa o valor do crédito tributário exigido, o que não
ocorre no caso dos autos, em que a multa corresponde ao valor do crédito
indevido, nos termos do art. 87, II, j, da Lei n. 6.374/1989 e do art. 527, II, j,
do RICMS/2000 (fls. 61/63). Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
MULTA
MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias
que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2.
Assim,
não
possui
caráter
confiscatório
multa
moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 400927 AgR / MS, 2a Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, j. 04.06.2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015132-58.2013.8.26.0482/50000 -Voto no
5
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA
MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado
pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua
homologação formal, motivo por que o crédito
tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade se
revela nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 838302 AgR / MG, 1a Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 25.02.2014)”.
Como se vê, o acórdão está fundamentado na
legislação.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada
e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res
in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel.
Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR